Tribunal: STF
Processo: AI 147460
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Saber  se o  dispositivo acima  mencionado, que estabeleceu
piso  igual  ao salario-minimo  para  os  benefícios previdenciarios,
tornou-se  aplicavel a partir da Lei 7.787/89 ou da Lei n. 8.213/91 e
questão  que não  se  eleva a  nivel  constitucional, havendo  de ser
dirimida no âmbito da legislação respectiva.
          Agravo regimental improvido.